Tribunal: TJDFT
Processo: 0024513-12.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0024513-12.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MERENCIO DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA RODRIGUES DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOSÉ MERÊNCIO DE ANDRADE nos idos de 2013, contra ato acoimado coator perpetrado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, tendo sido julgado em janeiro/2014, ocasião em que a segurança foi concedida, à unanimidade, determinando-se o fornecimento ao impetrante do medicamento Anagrelide 500mg, na quantidade de 120 (cento e vinte) comprimidos por mês, enquanto durar o tratamento. O impetrante noticiou em muitas oportunidades o descumprimento da ordem, culminando na fixação de astreintes no valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em novembro/2017, conforme se vê no ID 12453883 (p. 3). O Distrito Federal foi intimado para promover a entrega do fármaco, sob pena do pagamento da penalidade, todavia, permaneceu inerte. Diante da recalcitrância da autoridade coatora em cumprir o édito, em julho/2018, tornei sem efeito a decisão de ID 12453883 (pg. 3), onde havia fixado multa cominatória diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e determinei o sequestro de verbas públicas no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mediante bloqueio em conta bancária, necessário para garantir o tratamento do suplicante por três meses (ID 12453944). Transcorrido quase um ano, em 31.5.2019, foi promovido o bloqueio no sistema BacenJud, conforme demonstra o detalhamento acostado no ID 12453637, tendo o impetrante postulado a expedição do alvará em 13.11.2019 (ID 12575493). Intimado para comprovar a necessidade do medicamento, em virtude do decurso do tempo desde a concessão da segurança, o requerente informou que desde 1o.8.2019 houve a alteração do remédio, segundo se vê da petição e do laudo de IDs 14504030 e 14504031. O Distrito Federal, por sua vez, trouxe documentação informando que a última data de entrega do fármaco para o impetrante foi em 14.2.2017 (ID 16499615). Em seguida, o impetrante pugna pela expedição de alvará de levantamento da quantia sequestrada e remessa dos autos à Contadoria para atualização da multa fixada no ID 12453883 (ID 16785218). É o relato do essencial. Decido. No que diz respeito à multa, necessário pontuar que o lapso temporal do desrespeito ao mandado é o compreendido entre o prazo concedido ao Distrito Federal para efetuar a entrega, sob pena de arcar com as astreintes, e a data na qual o comando foi tornado sem efeito, ocasião em que foi determinado o sequestro da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para viabilizar a aquisição do remédio para uso durante três meses. Do exame dos autos, verifico que a data fatal para a manifestação do Distrito Federal foi 24.1.2018, conforme certidão de ID 12453902, e o decisório que afastou a sanção e a substituiu pelo sequestro de dinheiro público foi proferido em 2.7.2018 (ID 12453944). No caso de serem mantidas as astreintes, o montante ultrapassará 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), o que, a toda evidência, causará enriquecimento sem causa do autor. Logo, não há que se falar em recebimento de astreintes, porquanto estas foram afastadas pela ordem de sequestro de valores para aquisição do remédio Anagrelide 500mg, aliás, fármoco alterado há muito tempo, fato não comunicado de imediato nestes autos. Pois bem, estabelece o Código de Processo Civil: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I) se tornou insuficiente ou excessiva; II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Destaque-se que, embora o comando legal mencione multa vincenda, o entendimento pacificado nos Tribunais é no sentido de que a modificação do valor da penalidade, ou de sua periodicidade, poderá ocorrer para a hipótese de astreintes vencidas, como no caso em debate. Colha-se recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020 – grifos nossos) Mutatis mutandis, reveja-se ementa de aresto da Corte Cidadã, ao julgar o REsp no 1.333.988/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014) Saliente-se que o remédio foi entregue durante certo prazo, porém, o atendimento ocorria com atraso. Em determinado momento, o impetrante informou que não estava mais conseguindo o bem que lhe foi assegurado com a impetração. Malgrado incomum, os procuradores do Distrito Federal apresentaram requerimento no sentido de ser efetuado sequestro de verba das contas da pessoa jurídica de direito público para quem trabalhava a autoridade apontada como coatora, providência determinada e cumprida. Houvesse o Poder Judiciário atuado desse modo, teria ocorrido pequena demora no atingimento do objetivo do mandamus, que concedeu a ordem sem limitação de mês ou ano. Atente-se, ainda, que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) era o suficiente para a aquisição do medicamento para uso durante três meses, sendo forçoso concluir a desproporcionalidade do valor diário da multa, caso subsistisse e fosse mister rever seu valor nesta decisão. Com essas considerações, cancelo as astreintes outrora aplicadas e indefiro o pedido do impetrante para levantamento da importância depositada. Conforme informado acima, há muito tempo já foi alterado o remédio que ensejou a impetração deste mandado de segurança, razão por que não há mais interesse na continuação do presente feito. Em consequência, julgo extinto o cumprimento de sentença. Não são cabíveis honorários advocatícios, tendo em vista que se trata de mandado de segurança. Quanto às custas, o Distrito Federal é isento de pagamento. Tão logo ocorra a preclusão deste decisum, providencie a Secretaria o retorne do dinheiro para a conta de onde foi retirado. Em seguida,cumpra-se o comando da portaria pertinente, arquivando-se os autos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador